Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O serviço de transporte aéreo de pessoas produz relação jurídica de consumo, já que o passageiro é o destinatário final do serviço prestado pela empresa aérea. Nesta condição, esta última responde objetivamente pelos danos que der causa, nos termos dos arts. 2o, 3o e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Por se tratar de transporte de passageiro menor de idade, com apenas sete anos, deve ser assegurado a proteção integral aos seus direitos, sobretudo à sua personalidade.
4. Assim, a situação narrada extrapola o mero desconforto ou aborrecimento, não havendo dúvidas de que o fato gerou angústia, aflição e desconforto, pelos quais o consumidor não passaria caso o serviço tivesse sido prestado de forma adequada, uma vez que teve frustrada a expectativa de chegar ao destino final.
5. Comprovada, portanto, a conduta do agente, o dano e o nexo causal entre estes, a fixação do quantum indenizatório deve pautar-se pelos princípios da equidade e da moderação, sopesando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, de modo a alcançar a compensação pelo mal causado, punir e desestimular a repetição do ato pelo ofensor, mas sem que resultar em enriquecimento do ofendido, razão pela qual se mostra imperiosa a reforma da sentença combatida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.